Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004649-84.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Município de Indiavaí (AGRAVANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PRO
CESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido Liminar, ajuizada pelo Município de Indiavaí, visando à declaração de nulidade do Auto de Infração no 119086, lavrado em 03/11/2009 no valor de R$ 75.000,00, com alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo. A sentença julgou procedente o pedido inicial, decisão mantida em sede de apelação. O agravante reiterou a suposta intempestividade do recurso administrativo do Município e pleiteou a reforma da decisão quanto à validade do auto e à redução dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise formal pela Administração sobre a admissibilidade do recurso administrativo configura cerceamento de defesa, ainda que o recurso tenha sido intempestivo; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa deve ser reduzida com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública, ao receber recurso administrativo, ainda que intempestivo, tem o dever jurídico de inseri-lo nos autos e proferir decisão fundamentada quanto à sua admissibilidade e mérito, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

A omissão administrativa quanto à existência e análise do recurso protocolado compromete o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e os princípios da legalidade, motivação, publicidade e segurança jurídica.

A fixação de honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no art. 85, § 2o e § 3o, I, do CPC, revela-se adequada quando o valor da causa não é irrisório nem inestimável, sendo incabível a aplicação do § 8o para arbitramento por equidade fora das hipóteses legais.

A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no Tema 1076, veda a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da causa é considerável, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve formalizar a análise de todo recurso administrativo interposto, ainda que intempestivo, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa.

A fixação de honorários advocatícios com base na equidade somente é cabível nas hipóteses legais de valor da causa inestimável, irrisório ou muito baixo, sendo inaplicável quando o valor da causa é considerável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.527/MG, rel. Min. Castro Meira, DJe 14.10.2010 (Tema 1076); TJMT, N.U 1043340-36.2021.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido Liminar no 1004649-84.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Indiavaí em face do Estado, perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá

Na origem, a ação buscava a declaração de nulidade do Auto de Infração no 119086, lavrado em 03/11/2009, no valor de R$ 75.000,00, instaurado no âmbito do Processo Administrativo no 840455/2009, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente à CDA no 20192763441

A r. sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa em sede administrativa, além de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa

O Estado apelou sustentando, em síntese, a regularidade do processo administrativo, afastando a alegação de cerceamento de defesa, e pugnando pela redução dos honorários advocatícios, ao argumento de que o montante fixado se mostrava excessivo diante da simplicidade da demanda. A decisão monocrática, contudo, negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença

Inconformado, o Estado interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos de que não houve efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, pois o recurso administrativo apresentado pelo Município foi intempestivo, razão pela qual não poderia ser conhecido.

Aduz que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa revela-se desproporcional e desarrazoada, sendo cabível a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, para fixação por equidade.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática, a fim de reconhecer a validade do auto de infração e, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração
c/c Pedido Liminar no 1004649-84.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Indiavaí em face do Estado, perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá

A decisão hostilizada manteve a sentença que declarou a nulidade do auto de infração ante violação ao contraditório e ampla defesa, , sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Conforme comprovado no id. 50317976, a parte autora protocolizou recurso administrativo perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente em 21/09/2018, o qual não foi inserido no processo administrativo nem analisado pela autoridade competente.

Esse vício, por si só, configura cerceamento de defesa, uma vez que a interposição do recurso — tempestiva ou não — impunha à Administração o dever de juntá-lo aos autos e proferir decisão formal sobre seu conteúdo e eventual intempestividade. Ainda que se alegasse que o recurso foi apresentado fora do prazo, o devido processo legal exigiria sua apreciação, com fundamentação expressa quanto à tempestividade e ao mérito, e posterior ciência à parte. A ausência de qualquer manifestação — inclusive quanto à admissibilidade — representa grave omissão processual.

Não se pode admitir que a Administração, ao se deparar com um recurso apresentado pelo administrado, simplesmente o desconsidere sem qualquer formalização nos autos, deixando de registrar, avaliar e decidir sobre ele.

Tal conduta viola não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também os princípios da legalidade, motivação, publicidade e segurança jurídica.

Reforça-se que o contraditório e a ampla defesa não se satisfazem com a mera possibilidade abstrata de manifestação, mas exigem resposta efetiva da autoridade administrativa, ainda que para inadmitir o recurso, desde que de forma motivada.

O Estado insurge-se ainda em relação ao critério utilizado para fixação dos honorários.

Defende a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com base na possibilidade de fixação de honorários por equidade

Neste ponto entendo que não há fundamento para a modificação da decisão.

A fixação de honorários por equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC, constitui medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no presente caso.

Neste sentido:

“ De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC. Confira-se: (...)

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que ocorreu no caso em comento, pois, de acordo com o que se colige dos autos, o magistrado de primeiro grau obedeceu aos critérios definidos na lei processual civil.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso em apreço.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no § 2o, do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 253460159, fl.151), nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, está plausível, não havendo que se falar em reforma da decisão nesse ponto.

(N.U 1043340-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)

Diante do exposto, voto no sentido de manter integralmente a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do auto de infração, diante do vício procedimental consistente na omissão quanto à análise do recurso administrativo interposto pela parte autora, o que configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, inclusive porque, ainda que intempestivo, o recurso deveria ter sido formalmente recebido, registrado e decidido.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso mantendo integralmente a sentença vergastada.”(id. 285206357)

Infere-se que a decisão hostilizada consignou que a ausência de manifestação da administração acerca da inadmissibilidade do recurso deixando de inserir a peça no processo administrativo, cerceou o administrado e se insurgir contra a alegada intempestividade.

Por fim, no que tange à fixação dos honorários advocatícios:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, fixou tese de observância obrigatória no sentido de que a fixação equitativa de honorários só é cabível quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não se verifica neste feito, cujo valor é considerável.

Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S -
VOTO-VISTA

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Gabinete do Desembargador Deosdete Cruz Junior - Convocado

Cuida-se de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração no 119086, lavrado em 03/11/2009, no valor de R$ 75.000,00, sob o fundamento de cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental no 840455/2009.

O agravante sustenta, em resumo, que não houve qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Município de Indiavaí foi regularmente notificado da decisão administrativa por meio de publicação no Diário Oficial do Estado em 29/06/2018, conforme previsto no art. 43 do Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos. Argumenta que o recurso administrativo foi protocolado apenas em 21/09/2018, ou seja, fora do prazo legal de 20 dias previsto no art. 36 do mesmo diploma normativo, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Defende que, diante da ausência de prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade, conforme consagrado no princípio da “
pas de nullité sans grief
”.

O recurso merece ser provido.

A controvérsia gira em torno da alegada nulidade do processo administrativo ambiental pela ausência de juntada de recurso administrativo interposto pelo Município de Indiavaí e a sua consequente não apreciação.

É inquestionável que os princípios do contraditório e da ampla defesa ocupam posição central no Estado Democrático de Direito, constituindo garantias previstas no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Traduzem-se na obrigação do Estado de assegurar às partes a ciência dos atos processuais e a possibilidade de influenciar no desfecho do procedimento administrativo ou judicial.

Contudo, referidas garantias não se operam em abstrato ou de forma desvinculada do conteúdo material da controvérsia. O contraditório, como bem salienta a doutrina contemporânea, não se reduz à mera possibilidade formal de impugnar atos ou decisões, mas consiste no direito efetivo de influenciar o convencimento do julgador — administrativo ou judicial — com o fim de obter os efeitos jurídicos concretos previstos no ordenamento. Nesse sentido:

Participar do processo significa, durante todo o procedimento, possibilitar aos sujeitos da relação jurídico-processual o direito de influir no resultado das decisões judiciais, de ter os argumentos apresentados considerados de forma motivada e fundamentada e, ainda, de não ser surpreendido por decisão que contenha questão de fato ou de direito que não tenha sido debatida, ou ao menos oportunizado o debate, entre os sujeitos da relação jurídica processual.

Por essa razão, Giuseppe Martinetto afirma que, além da fundada exigência de a parte ser avisada e ouvida, deve ter plena liberdade de defesa e constante possibilidade de participar ativamente do desenvolvimento do processo, cooperando seja na procura dos fatos ou na colheita das provas, seja na elaboração e na formação do convencimento do juiz.

Por sua vez, Nicolò Trocker denomina essa garantia de princípio de participação. Trata-se da razão de ser e da finalidade da audição, cujo o objetivo é a influência como possibilidade de incidir ativamente no desenvolvimento e no resultado do processo.
(Santos, Welder Queiroz dos.
Direito processual civil: princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa.
Welder Queiroz dos Santos. 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018 p. 81, versão
ebook
).

Sob esse prisma, o contraditório é um meio, não um fim em si mesmo. Sua violação somente subsiste quando demonstrado prejuízo à parte ou comprometimento da possibilidade de obter, em sede processual, a proteção de um interesse juridicamente tutelado.

No presente caso, a anulação do Auto de Infração se fundamentou na ausência de apreciação do recurso administrativo protocolado pelo Município de Indiavaí em 21/09/2018, supostamente não juntado ao processo administrativo n. 840455/2009.

Todavia, conforme amplamente demonstrado pelo agravante, a publicação da decisão administrativa definitiva se deu no Diário Oficial do Estado em 29/06/2018, sendo o prazo recursal, à luz do art. 36 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, de vinte dias corridos.

Assim, o recurso protocolado mais de 80 dias após a publicação oficial revela-se manifestamente intempestivo, o que atrai a incidência do art. 37, inciso I, do mesmo Decreto, ao dispor que o recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo.

Nesse contexto, compreendo que não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando o próprio interessado, inerte no prazo legal, deixa de exercer oportunamente seu direito recursal. A Administração não está compelida a conhecer ou a dar seguimento a manifestações destituídas de pressupostos de admissibilidade, como é o caso da intempestividade manifesta.

Portanto, ainda que o recurso tivesse sido juntado formalmente aos autos administrativos — o que, registre-se, sequer foi comprovado com segurança —, a matéria recursal não poderia ser apreciada no mérito, ante a ausência de um de seus requisitos de admissibilidade. Nesse cenário, não haveria qualquer chance real de influência no conteúdo da decisão administrativa impugnada, o que afasta por completo a configuração de cerceamento de defesa.

Reforça essa conclusão o princípio processual da “
pas de nullité sans grief
”, segundo o qual não se anula ato processual ou procedimento quando ausente demonstração de prejuízo concreto à parte.

Esse princípio, consagrado na doutrina e jurisprudência, visa evitar o formalismo estéril, que, em nome de suposta rigidez procedimental, compromete a racionalidade, a eficiência e a segurança jurídica que devem orientar a atuação jurisdicional e administrativa.

No caso em tela, não há qualquer demonstração de prejuízo ao Município de Indiavaí. O recurso intempestivo, mesmo que analisado, não teria o condão de reverter a decisão administrativa que aplicou a penalidade ambiental. O vício, portanto, é meramente formal e inócuo, sem aptidão para gerar invalidade dos atos administrativos subsequentes e, de resultado, do próprio processo administrativo.

Ante o exposto, peço vênia à douta Relator para
prover
o agravo interno, reformar a decisão monocrática e, em consequência, prover a apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar o reconhecimento de nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa. De resultado, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com a análise do fundamento deduzido na petição inicial e ainda pendente de apreciação, a saber, a alegada dupla autuação (
bis in idem
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025